Tribunal: TJDFT
Processo: 0045365-66.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045365-66.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAQUELINE DOS SANTOS QUIRINO, V. D. S. B., WANDILMA MOREIRA BALBINO, WANDIELMA MOREIRA BALBINO, JESSICA MOREIRA BALBINO, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. SEGURO DE VIDA. POLICIAL MILITAR. LEI DISTRITAL N° 4.087/08. RESPONSABILIDADE. 1. O deferimento da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas pressupõe a comprovação inequívoca da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. A sua submissão ao procedimento de liquidação extrajudicial e a apresentação do balanço contábil negativo não são suficientes para a demonstração de sua hipossuficiência econômica, especialmente quando datados de cinco anos atrás. 2. A Lei Distrital n° 4.087/08 instituiu o Plano de Seguro de Vida e Acidentes aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, o que representa um benefício funcional. Optando o Distrito Federal por delegar a administração do benefício à instituição privada, deve responder subsidiariamente pelo pagamento da respectiva indenização. 3. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão impugnado violou os artigos 71, §1°, da Lei 8.666/1999 e 265 do Código Civil, sustentando a impossibilidade da responsabilização solidária da entidade pública diante de vedação legal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de repisar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5°, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 71, §1°, da Lei 8.666/1999 e 265 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A Lei Distrital n° 4.087/08 instituiu o Plano de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais para os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o que corresponde, portanto, a um benefício funcional legalmente instituído. Desta forma, apesar de o Distrito Federal ter delegado a efetivação do seguro de vida a uma instituição privada, por meio de processo licitatório, permanece responsável pelo implemento das obrigações devidas aos segurados, especialmente quando demonstrada a insolvência da seguradora”. Com efeito, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa aos artigos 5°, inciso II, e 37, caput, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 4.087/2008), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001 AgR-segundo (Relator Min. Luiz Fux, DJe 8/3/2021). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1258867 AgR, Relator GILMAR MENDES, DJe 12/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010